Tribunal: TJSP
Processo: 0006001-22.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença – Unidade Real de Valor (URV) – Ausência de comprovação de parte da Fazenda Paulista de que por meio da reestruturação da carreira tenha sido absorvida a incorreta conversão, tampouco que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos – Coisa julgada – Definitividade – Sentença de extinção que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença – Unidade Real de Valor (URV) – Ausência de comprovação de parte da Fazenda Paulista de que por meio da reestruturação da carreira tenha sido absorvida a incorreta conversão, tampouco que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos – Coisa julgada – Definitividade – Sentença de extinção que merece reforma – Apelação da parte autora provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006001-22.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MARIA CLEUZA
BRANCO DE PAULA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006001-22.2018.8.26.0082 - Voto no 28722 Página 2 de 6
VOTO No 28722
APELAÇÃO CÍVEL No 0006001-22.2018.8.26.0082
FORO DE ORIGEM: BOITUVA
APELANTE(S): MARIA CLEUZA BRANCO DE PAULA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença
Unidade Real de
Valor (URV) Ausência de comprovação de parte da Fazenda
Paulista de que por meio da reestruturação da carreira tenha sido
absorvida a incorreta conversão, tampouco que foi protegido o
princípio da irredutibilidade de vencimentos Coisa julgada
Definitividade
Sentença de extinção que merece reforma

Apelação da parte autora provida.
Apelação tempestiva interposta por Maria Cleuza de Paula
contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de Boituva (fls
650/654), que acolheu impugnação ofertada pela Fazenda Paulista e
extinguiu o cumprimento de sentença manejado pela apelante. Demanda
cujo objeto consistia no recálculo de vencimentos e consequente
cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do
padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei
Federal no 8.880/1994.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) afronta à coisa
julgada; b) inocorrência de prescrição, diante da natureza de relação de
trato sucessivo; c) inexistência de comprovação que a reestruturação da
carreira absorveu a incorreta conversão (fls 659/667).
Apelo respondido (fls 674/697).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006001-22.2018.8.26.0082 - Voto no 28722 Página 3 de 6
Cleuza Branco de Paula em face da Fazenda Paulista, visando à
liquidação de condenação nos autos do processo no
0000489-34;2013.8.26.0082, cujo objeto era o recálculo de vencimentos
e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da
instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força
da Lei Federal no 8.880/1994.
A r. sentença a quo que reconheceu a reestruturação da
carreira e a consequente inexigibilidade do título deve ser reformada.
Perfilhando que a equivocada conversão do Cruzeiro Real
representou indevido decréscimo da remuneração do servidor público,
decidiu o Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN:
1- Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2- O direito
ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República. 3- Consectariamente, o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006001-22.2018.8.26.0082 - Voto no 28722 Página 4 de 6
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4- A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e
na ADI no 2.321/DF. 5- O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público. 6- A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da
carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI)
em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7- A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder. 8- Inconstitucionalidade. 9-
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes
a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006001-22.2018.8.26.0082 - Voto no 28722 Página 5 de 6
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte (RE no 561.836, relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, j. 26/09/2013; Acórdão Eletrônico Repercussão Geral -
mérito publicado em 10/02/2014).
No presente caso, no entanto, observa-se que não há
qualquer prova por parte da empregadora no sentido de que a
reestruturação financeira dos servidores integrantes da carreira por meio
das leis complementares estaduais números 795/1995 e 840/1997
absorveram a incorreta conversão, tampouco, que foi protegido o
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Além disso, o acórdão executado expressamente exclui a
importância de eventuais reajustes salariais promovidos posteriormente:
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS
Unidade
Real de Valor (URV)
Lei Federal no 8.880/1994
Incidência
compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais
e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local
Competência originária da União para legislar sobre o sistema
monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição
Federal Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica
limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão
dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa
Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes
Superiores Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o
fundo de direito nos termos da Súmula 85, do Superior Tribunal de
Justiça Apelação da parte autora parcialmente provida (fls 56).
Assim, em observância à coisa julgada material e sua força
preclusiva, o título executado mantém-se hígido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006001-22.2018.8.26.0082 - Voto no 28722 Página 6 de 6
Por meu voto, dou provimento à apelação da impetrante
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Retornem os autos à primeira instância.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator